Tribunal: TJSP
Processo: 0008689-44.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA (CONCURSO MATERIAL). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
Estatuto do Desarmamento. Conduta típica. Procedência bem decretada.
RECEPTAÇÃO. Impossível desclassificação para a modalidade culposa.
DOSIMETRIA. Afastamento da agravante da reincidência. Penas diminuídas.

Ementa:
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA (CONCURSO MATERIAL). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
Estatuto do Desarmamento. Conduta típica. Procedência bem decretada.
RECEPTAÇÃO. Impossível desclassificação para a modalidade culposa.
DOSIMETRIA. Afastamento da agravante da reincidência. Penas diminuídas. Regimes preservados.
PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008689-44.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FELIPE SIQUEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, para diminuir as penas a 3 (três)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Lei no 10.826/03, art. 16, caput); 1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (CP, art. 180, caput) e 6 (seis)
meses de detenção (CP, art. 329), mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008689-44.2018.8.26.0635 -Voto no 17065
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008689-44.2018.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 8a VARA CRIMINAL CENTRAL
Apelante: FELIPE SIQUEIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Helio Narvaez
VOTO no 17065
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO,
RECEPTAÇÃO
E
RESISTÊNCIA
(CONCURSO
MATERIAL). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
ESTATUTO DO DESARMAMENTO. Conduta típica.
Procedência bem decretada.
RECEPTAÇÃO.
Impossível
desclassificação
para
a
modalidade culposa.
DOSIMETRIA. Afastamento da agravante da reincidência.
Penas diminuídas. Regimes preservados.
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
FELIPE SIQUEIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da
8a Vara Criminal Central, que o condenou às penas de 4 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado; 9 meses de detenção, em semiaberto e 24
dias-multa, no piso, como incurso na Lei no 10.826/03, art. 16, caput (3
anos, 3 meses de reclusão e 12 dias-multa); CP, art. 180, caput (1 ano, 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008689-44.2018.8.26.0635 -Voto no 17065
3
meses de reclusão e 12 dias-multa) e art. 329, caput (9 meses de detenção)
em concurso material, vedado recurso em liberdade.
Pleiteia absolvição geral, por insuficiência probatória ou
atipicidade da conduta (porte de munições). De forma subsidiária,
desclassificação da receptação dolosa à culposa, afastamento da reincidência
ou incremento mínimo (receptação e resistência), bem como abrandamento
da modalidade prisional.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-GERAL
DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que me
antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 26/7/19, aportando-me
a 10/9/20.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “no dia 11 de
outubro de 2.018, por volta das 15h30min, na Rua Itapiocaba, altura do no
51, esquina com a Avenida Dom Rodrigo Sanches, Capão Redondo, nesta
Capital, FELIPE SIQUEIRA DA SILVA, qualificado à fls. 11, conduziu,
após ter recebido, em proveito próprio, o veículo VW/Fox, prata, com placas
DRT 4446/São Paulo- SP, que sabia ser produto de crime. Consta, também,
que nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, já
qualificado, possuía e transportava 03 (três) munições calibre .223 e 05
(cinco) munições calibre .556, munições de uso restrito, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, que
nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, já
qualificado, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência à
funcionários competentes para executá-lo” (fls. 72).
Interrogado, negou as imputações. Alegou ter tomado o
veículo emprestado de um amigo de prenome Rafael (dados não declinados),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008689-44.2018.8.26.0635 -Voto no 17065
4
cuja procedência ilícita e existência de munições em seu interior desconhecia.
Durante o trajeto, foi abordado pela polícia, refutando, contudo, ter agredido
a miliciana.
As lançadas escusas, todavia, não convencem.
Os PMs Fábio e Vanda, realizavam patrulhamento
rotineiro, quando receberam informação acerca da localização de um veículo
roubado transitando. Em diligências, depararam-se com o aludido automóvel,
conduzido por FELIPE. Dada ordem de parada, desobedecida, ele
empreendeu marcha à ré - quase atropelando Vanda - e fugiu do local, o que
ensejou perseguição, até o momento em que colidiu contra uma residência.
Após consulta, constataram que o automóvel era produto de roubo. Realizada
busca veicular, localizaram uma bolsa com oito munições.
Gerson - vítima do roubo - confirmou a subtração de seu
veículo por dois indivíduos armados.
Delito do Estatuto do Desarmamento
Incontroverso que o apelante transportava as munições
dentro do veículo, cuja potencialidade lesiva foi comprovada pelo laudo
pericial de fls. 115/116, sem a devida autorização, prescindindo-se de
apreensão de arma compatível.
Não prospera a alegação de atipicidade. Trata-se de delito
de mera conduta, comum, de ação múltipla e de perigo abstrato, que tem
como objetividade jurídica a incolumidade pública, bastando o rebaixamento
do nível de segurança, acarretando presunção absoluta (iuris et de iure) de
perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação,
comprovação de qualquer situação efetiva.
Nesse sentido, confira-se: “O legislador, ao criminalizar
o porte de armas e munições, seja de uso permitido ou restrito, preocupou-
se, essencialmente, com o risco que a posse ou o porte de armas de fogo e
munições representa para bens jurídicos fundamentais, tais como a vida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008689-44.2018.8.26.0635 -Voto no 17065
5
patrimônio e a integridade física” (STJ - HC 284670/RS - Ministro NEFI
CORDEIRO - Sexta Turma - DJe 03/6/2014).
Receptação
É pacífico o entendimento de que a apreensão da res em
poder do agente, acarreta-lhe o ônus de oferecer explicação razoável; e não o
fazendo, como na hipótese, milita presunção de autoria.
Confira-se: “Convém enfatizar, ainda, que, como
automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos
justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido
o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em
decorrência, fez transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade” (TJSP, Ap. no
0005986-38.2007.8.26.005,
Rel.
MOREIRA DA SILVA, j. em 08/03/2012).
No que tange ao dolo, faz-se necessário salientar que,
como elemento subjetivo do tipo, apesar de apresentar difícil comprovação
fática, pode ser inferido das circunstâncias delitivas nas quais houve a
apreensão do bem, justamente o caso desses autos, pois FELIPE foi
surpreendido conduzindo carro roubado (registrado aos 26/7/18 pela vítima
via fone “190”, conforme fls. 8), sem a devida documentação, descartando-se
a frágil versão de que pertenceria a um suposto amigo, cuja identificação
sequer declinou, embora tenha alegado se tratar de vizinho, além de ter
empreendido fuga diante da iminência da abordagem, obviamente, ciência da
procedência criminosa, o que arreda a almejada desclassificação para a
modalidade culposa.
Nesse sentido: “Conquanto a condenação por receptação
dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da
coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do
comportamento é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser
inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da
própria conduta do acusado” (RJDTACRIM 30/63).
Resistência
Dada ordem de parada, se opôs à execução do ato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008689-44.2018.8.26.0635 -Voto no 17065
6
empreendendo marcha à ré no veículo, para atingir a miliciana Vanda, sem
êxito.
Dosimetria
As bases dos delitos de porte de munições e receptação
partiram dos pisos, respectivamente, 3 anos de reclusão e 10 dias-multa e 1
ano de reclusão e 10 dias-multa, porque consideradas normais as
circunstâncias judiciais do CP, art. 59, caput.
Já a sanção atinente à resistência, partiu acrescida
implicitamente do triplo - 6 meses de detenção -, com justificativa calcada na
personalidade, pois revelou “(...) possuir culpabilidade extremada ao
projetar o veículo automotor contra uma agente do Estado, revelando
personalidade distorcida” (fls. 158), o que ora se ratifica, porquanto
consentâneo às peculiaridades.
Na etapa intermediária, afasta-se o incremento operado
em razão da reincidência, porquanto lastreada em simples F.A. (fls. 80), sem
anotação de trânsito em julgado às partes, inábil aos fins colimados.
Retornam, assim, anteriormente fixado. Sem atenuantes.
Como as ações derivaram de desígnios autônomos, bem
reconhecido o concurso material de crimes, previsto no CP, art. 69, caput,
alcançando-se, agora, 4 anos de reclusão e 20 dias-multa e 6 meses de
detenção.
O regime fechado foi bem imposto ao porte de munições
e à receptação e semiaberto à resistência. Além da condenação pretérita pela
prática do gravíssimo delito do CP, art. 157, praticou receptação, delito
propulsor de outros mais graves, além daquele previsto no Estatuto do
Desarmamento, havendo necessidade de mais rigor, pois coloca em risco a
segurança pública, o que, igualmente, inviabiliza a concessão das benesses
previstas no CP, art. 44, reconhecimento do privilégio ou sursis, medidas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008689-44.2018.8.26.0635 -Voto no 17065
7
não seriam socialmente recomendáveis, por não ter demonstrado assimilação
da terapêutica prisional, assim como com relação ao delito do CP, art. 329,
diante da vedação expressa do CP, art. 69, § 1o.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para diminuir as penas a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Lei no 10.826/03, art. 16, caput); 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa (CP, art. 180, caput) e 6 (seis) meses de detenção (CP, art. 329),
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator